Tribunal: TJMT
Processo: 0002275-11.2019.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002275-11.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANAROLINO CEOLLA - CPF: 103.748.689-72 (EMBARGANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), ENOE TEREZA MOZENA CEOLA - CPF: 912.582.439-20 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA FILHO - CPF: 610.812.058-49 (EMBARGADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), KLEUBER RENANN DE ALMEIDA - CPF: 921.375.471-04 (EMBARGADO), ANAROLINO CEOLLA - CPF: 103.748.689-72 (EMBARGADO), ENOE TEREZA MOZENA CEOLA - CPF: 912.582.439-20 (EMBARGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA FILHO - CPF: 610.812.058-49 (EMBARGANTE), KLEUBER RENANN DE ALMEIDA - CPF: 921.375.471-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002275-11.2019.8.11.0086

EMBARGANTE: ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA, ALCIDES BATISTA FILHO

EMBARGADO: ALCIDES BATISTA FILHO, KLEUBER RENANN DE ALMEIDA, ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO NA ORIGEM – IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – DIREITO REAL DE PROPRIEDADE – INTERESSE E ADEQUAÇÃO PRESENTES – SENTENÇA CASSADA – NULIDADE DO JULGAMENTO - OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não torna nulo o julgamento o fato de a sustentação oral ter ocorrido após a prolação do voto, mesmo porque essa prerrogativa é autorizada pelo Regimento Interno de Tribunais do Trabalho, inclusive do TST, e já constou até no Estatuto da OAB.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002275-11.2019.8.11.0086

EMBARGANTE: ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA, ALCIDES BATISTA FILHO

EMBARGADO: ALCIDES BATISTA FILHO, KLEUBER RENANN DE ALMEIDA, ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que proveu o Recurso dos embargados para cassar a sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Imissão de Posse por manifesta ausência de interesse de agir e, por consequência, julgou prejudicada a Apelação do ora embargante (Id 62926524).

Sustenta a nulidade do julgamento por violação aos arts. 937 e 939 do CPC, e 93 e 94, do RITJ-MT, cujo rito foi modificado pelo relator e Presidente da Quarta Câmara.

Para tanto, diz que o voto foi proferido sem a leitura do relatório e sem abertura de prazo sucessivo para a sustentação oral dos advogados, direito que lhes é assegurado e foi desrespeitado, pois na sequência já foram colhidos os votos dos vogais.

Acrescenta que só após a questão de ordem e quando já resolvida a demanda é que foi permitida a sustentação oral.

Informa o tempo registrado na Ata para a apreciação do caso e o equívoco na forma procedimental aplicada, sendo que nenhum desses fatos fossem mencionados no aresto, que, segundo entende, deve ser considerado nulo por “
expressa violação ao devido processo legal
”. Colaciona a decisão do STF na ADI n. 1.105/DF, de que a sustentação oral após o voto afronta o devido processo legal.

Reforça a arguição de nulidade visto que “
não decidiu as matérias preliminares suscitadas pela defesa em sede de contrarrazões de apelo sobre ausência de interesse de agir
”. Isso porque teria elencado questões preliminares relativas à “
ausência de interesse de agir dos embargados, condição da ação que fora tema da sentença de 1º grau para a correta extinção do feito
”. Reproduz o respectivo trecho.

Anota que a Câmara também não enfrentou a suposta violação aos arts. 17 e 485 do CPC, “
ao permitir a propositura de ação de imissão na posse pelos Embargados contra terceiro que não tem correlação com a posse ou domínio o autor, inclusive violando artigos 330, inciso III, 485, inciso IV do CPC, portanto não havendo interesse de agir
”.

Remonta a outras questões que não teriam sido apreciadas, relacionadas à falta de interesse de agir dos embargados, inadequação da via eleita porque autorizada apenas para os que nunca exerceram posse contra aquele que se obrigou a transmiti-la por contrato, ou contra terceiro que esteja na posse por vínculo com o alienante “
por relação de subordinação
”; a pendência de Ação Possessória, a ausência dos pressupostos para a Ação de Imissão, além da ilegitimidade passiva, a existência de litisconsórcio e a não delimitação do imóvel, “
vícios insanáveis que devem ser reconhecidos de plano
”, por força do princípio da economia e celeridade do processo.

Ressalta que todos esses fatos conduzem ao reconhecimento da existência de omissão, já que nenhuma dessas matérias foi abordada, “
Embora tenha o Acórdão salientado os requisitos de validade inerentes à ação de imissão de posse, deixou o mesmo de averiguar sua presença no caso concreto
”. Discorre novamente sobre o teor das contrarrazões e diz que há Ação Declaratória de Nulidade do documento de domínio dos embargados que já foi objeto de Apelação Cível e atualmente aguarda análise do STJ.

Insiste que se trata de matérias de ordem pública que devem ser apreciadas pelo Tribunal, inclusive com aplicação do efeito translativo. Retoma mais uma vez os mesmos argumentos e conclui pela negativa de prestação jurisdicional. Reitera todo o raciocínio anterior e a sua discordância com o desfecho dado à demanda pelo TJ (Id 64507962).

Nas contrarrazões, os embargados arguem que não existem vícios nem de julgamento e nem no acórdão, e que a pretensão do embargante é de tumultuar a marcha processual no esforço de impedir a análise da tutela de urgência pelo juízo a quo, “
chegando ao ponto de exibir matérias que nem ao menos foram apreciadas no Juízo de Primeira Instância, e até mesmo relativas ao mérito da demanda, sendo que o que está a ser discutido consiste somente na possibilidade ou não do ajuizamento da ação
”.

Anota o flagrante inconformismo com o
decisum
e a intenção de que haja novo julgamento. Pede a aplicação da multa em virtude do caráter protelatório, até porque já está sedimentado que a posse do embargante é de má-fé, sendo esse o único motivo de ele tentar protelar a prestação jurisdicional (Id 67671988).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002275-11.2019.8.11.0086

EMBARGANTE: ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA, ALCIDES BATISTA FILHO

EMBARGADO: ALCIDES BATISTA FILHO, KLEUBER RENANN DE ALMEIDA, ANAROLINO CEOLLA, ENOE TEREZA MOZENA CEOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Diferentemente do que alega o embargante nas suas extensas e cansativas razões recursais (49 laudas), ele pretende, na verdade, que neste Recurso a Câmara solucione todo o litígio, inclusive revise a seu favor as questões já decididas anteriormente.

De início cumpre registrar que não há nenhuma nulidade no julgamento da Apelação Cível.

Primeiro porque, mesmo existindo previsão para a sequência dos atos, as sessões passaram a ser realizadas por videoconferência, o que fez com que se intensificassem os pedidos de sustentação oral, diante da facilidade que o acesso virtual oferece aos advogados, que não mais precisam se deslocar ao Tribunal de Justiça, já que passaram a exercer esse direito diretamente dos seus respectivos escritórios jurídicos.

Depois, as sustentações orais, na sua esmagadora maioria, relatam minuciosamente os casos, o que autoriza o Presidente da Câmara a indagar da necessidade ou não de o relator também fazê-lo, o que tem acontecido com frequência, até mesmo como forma de as sessões não se prolongarem por muitas horas.

No entanto, nenhum direito da parte é violado, tanto assim que a todos os advogados que se inscrevem a Coordenadoria de Informática viabiliza o respectivo acesso.

E não ocorre afronta no tocante à antecipação do voto, pois serve apenas para verificar se ainda persiste a pretensão de sustentação oral. Foi exatamente isso que aconteceu nesta hipótese; o advogado/embargante suscitou Questão de Ordem e. diante do interesse demonstrado, foi-lhe concedida a palavra.

Independentemente de os vogais também já terem adiantado o voto acompanhando o relator, nada os impediu de revê-los depois da manifestação do advogado, caso tivessem sido convencidos do contrário, pois isso está igualmente previsto na lei processual e no Regimento Interno.

Importante ressaltar que essa manifestação após o voto do relator é a materialização do princípio constitucional da ampla defesa, ante a possibilidade de rebater especificamente cada um dos argumentos lançados no voto. Tanto assim que essa pretensão constava no Estatuto da OAB e foi suprimida por maioria na ADI 1.105, mencionada pelo embargante, embora tenha omitido que naquele feito o STF, a pedido da douta Procuradoria-Geral da República, declarou inconstitucional o inciso IX do art. 7º da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Posto isso, nenhum vício pode ser atribuído ao julgamento. Ao contrário, a defesa do embargante foi privilegiada, porque pôde rebater todos os fundamentos contidos no voto.

Sobre as contrarrazões não terem sido analisadas, é preciso consignar que a sentença recorrida extinguiu a Ação de Imissão de Posse por manifesta falta de interesse de agir dos embargados para a propositura de Ação visto que não apresentaram pedido contraposto nas ações promovidas pelo embargante para manter-se na posse do imóvel por eles arrematado.

Essa foi o objeto da Apelação e devidamente enfrentado no aresto, até porque todas as colocações do embargante nas contrarrazões ou se reportam ao mérito da Ação originária (Imissão de Posse) ou já foram decididas, até mesmo em Recursos há muito julgados, inclusive aguardam apreciação do STJ, como consignado pelo próprio embargante.

A propósito, a Câmara assinalou com clareza o seguinte:

“
No caso concreto, os apelantes ingressaram em juízo com amparo na Carta de Adjudicação expedida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos nº 504/99, a qual, comprova o domínio e autoriza a propositura da Ação de Imissão de Posse.

Conforme relatado, os apelados e ocupantes da área ingressaram judicialmente com medidas visando manter a posse. Primeiro obtiveram liminar, porém revogada em virtude da improcedência da lide, sentença inalterada no Tribunal. Depois manejaram Ação Declaratória para desconstituição do título de aquisição dos apelantes, também julgada improcedente, com entendimento mantido em Apelação, objeto de Recurso Especial ainda não apreciado.

Sobre a Ação de Imissão de Posse, o STJ tem o seguinte posicionamento:

RECURSO ESPECIAL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO – NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE – POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, QAJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.

1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão de posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis.

2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem.

3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa fraquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas.

4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor.

5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

6.
Recurso Especial provido”

(STJ, REsp 1724739-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26-3-2019).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA – SÚMULA 282/STF – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – IMISSÃO DE POSSE – CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO – NECESSIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre os acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. A pretensão de quem objetiva a imissão de posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente.

4. Logo, na medida em que a transferência da propriedade imobiliária ocorre com o registro do título aquisitivo – no particular, a carta de arrematação – perante o Registro de Imóveis, somente depois da prática desse ato é que o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem.

5.
Recurso Especial não provido”

(STJ, REsp 1238502-MG, Relª Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28-5-2013).

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NATUREZA JURÍDICA – INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO – DIREITO REAL DE PROPRIEDADE – CONSTITUIÇÃO – REGISTRO – PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE – PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 – A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória.

2 – A presente ação (ação de imissão de posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente.

3 – [...].

4 – [...].

5 – Recurso especial provido”

(STJ, REsp 1126065-SP, Re, Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 17-9-2009).

Como visto, ao contrário do que ficou consignado na sentença, a Ação de Imissão de Posse é a via adequada para o proprietário do domínio buscar a posse que está sendo exercida por terceiro. E os apelantes/autores, arrematantes do imóvel, possuem legítimo interesse no seu ajuizamento.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso dos apelantes para cassar a sentença e determinar o processamento da Ação de Imissão de Posse. Com isso, fica prejudicado o Recurso dos apelados”.

Como visto, não existe nenhum vício no acórdão, sendo flagrante a pretensão de reexame, o que é vedado nesta via.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Portanto, os Embargos não se prestam ao rejulgamento da lide, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso concreto, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame – a adequação da Ação de imissão de Posse e o legítimo interesse dos embargados para ajuizá-la.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020